Tribunal: TJMT
Processo: 1010920-92.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010920-92.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA GABIATTI DE ANDRADE ROSSATTO - CPF: 050.381.479-25 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ROMARIO FERREIRA DE MORAES - CPF: 029.468.771-83 (RECORRIDO), ROSEANE DE OLIVEIRA PREBITZ - CPF: 026.875.431-44 (ADVOGADO), LAV LEV LAVANDERIA LTDA - CNPJ: 46.088.335/0001-04 (RECORRIDO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
PAGAMENTO REGULAR DO PREPARO.
DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA
. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.

LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA.
REQUERIMENTO DE PROVA QUE
NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO
.
RESPON
SABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE PARCEIROS EMPRESARIAIS.

DANO MATERIAL COMPROVADO.
DETERIORAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE BEM DE VALOR SENTIMENTAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A
p
arte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
.

No
presente

caso
, o
preparo
do
Recurso

Inominado

foi

devidamente

recolhido
,
no

prazo
de 48 horas de
sua

interposição
.

2.
Não

havendo

pr
ovas
que
venham

fragilizar
a
hipossuficiência

financeira

alegada
,
bem

como

os

documentos

juntados
pela
parte

recorrente
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiç
a
gratuita

mantida
.

3.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade para figurar no polo ativo e passivo, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)
.

4.
Segundo
a Teoria Finalística, adotada pelo C
DC,
caracteriza-se
a relação de consumo quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Fica caracterizada a r
elação
de
consumo

na

hipótese
dos autos, pois a
parte

reclamante
é a
destinatária
final e a
parte

rec
lamada

tem
o
intuito

lucrativo
, inclusive com
parcerias

empresariais
para o
fornecimento
de
seus

serviços
.

5.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente
e os fatos que se pretende esclarecer com prova testemunhal não
podem influenciar o resultado do
julgado
.

6.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui respon
sabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for
exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Todavia
,
quando

os

danos

foram

causados

por

parceiros

empresariais
,
todos

respondem

solidariamente

perante
o
consumidor

pelos

prejuízos

causados

a

ele

(
STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)
.

7.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

e
m

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
No
caso

concreto
,
os

danos

materiais

ficaram

incontroversos

nos
autos
sendo corroborados

pelas
imagens
juntadas
com a
petição

inicial

8. A
f
alha

na

prestação
de
serviços,

resultando na

deterioração

ou

inutilização
de
bem
de valor
sentimental,

gera
o
dano
moral
subjetivo
. Na
hipótese
,
houve

a

inutilização
do
vestido
de
casamento
da
parte

reclamante
, que
claramente
se
trata
de
bem
de valor sentim
ental que
guarda

lembrança
de um
momento

único
da
vida
,
configurando
o
dano
moral
sofrido
pela
consumidora

9.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da cu
lpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base esses
crité
rios
,
especialmente
a
perda
do
vestido

utilizado

na

cerimônia
de
casamento
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo

10.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.

11.
Custas

processuais

pro rata
e
honorários

advocatícios

p
elas
parte
s

recorrente
s, vedada a compensação

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010920-92.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrentes
:
RAFAELA GABIATTI DE ANDRADE ROSSATTO / ROMARIO FERREIRA DE MORAES / LAV LEV LAVANDERIA LTDA

Recorridos
:
RAFAELA GABIATTI DE ANDRADE ROSSATTO / ROMARIO FERREIRA DE MORAES / LAV LEV LAVANDERIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RAFAELA GABIATTI DE ANDRADE ROSSATTO
ajuizou

reclamação

em
face de MAURO ANTONIO BOEIRA / ROMARIO FERREIRA DE MORAES.

O
juízo
singula
r
proferiu

sentença

e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
das partes
reclamadas, que deixaram o vestido de noiva da parte

reclamante

inutilizado

em

decorrência
da
execução
dos
serviços
de
lavagem

incorretamente
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
as
requeridas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$ 6.000,00, a
título
de
dano
material, e R$ 5.000,00, a
título
de
dano
moral.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

O
reclamado
ROMARIO FERREIRA DE MORAES (ID 246602216/PJe2)
afirmou
que: a) é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
; b)
não
é
aplicável
o Código de
Defesa
do
Consumidor

em

sua

relação
com a
parte

reclamante
; c) a
responsabilidade

pelos

fatos

discorridos

na

inicial
é
exclusiva
da
lavanderia

reclamada
, que

realizou a lavagem do vestido de noiva da parte

autora
; e d)
não

possui

dever
de
indenizar
a
consumidora

pelo

dano

moral e material.
Requereu
a
reforma
da
sentença
com o
acolhimento
da
preliminar

suscitada
.

A
parte

reclamada
LAV LEV LAVANDERIA LTDA
susten
tou
que: a)
houve

cerceamento
de
defesa
,
porquanto

não

lhe

foi

oportunizada
a
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
; e b) a
danificação
do
vestido
de
noiva
da
parte

reclamante

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
outra

parte

reclamada
, que
determinou

sua

lavagem
com o
uso
de
água
,
mesmo

sabendo
que
ela

deveria

ocorrer
a seco.
Pugnou

pelo

acolhimento
da
nulidade

arguida

ou
,
então
, que
seja

afastada

sua

responsabilidade
no
presente

caso
.

A
reclamante
,
em
breve
resumo
,
aduziu
que: a)
o
valor a ser
ressarcido

pelo

vestido

deve
ser integral, e
não

apenas
a
metade
dele; b)
deve
ser
reembolsada

pelo
valor
pago
para a
lavanderia

realizar
a
lavagem
do
vestido
; e c) o
quantum

indenizatório

deve
ser
majorado
.
Requereu
a
reforma
do
decisum

em

relação

aos

pontos

devolvi
dos
no
recurso
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamante
e o
reclamado
ROMARIO FERREIRA DE MORAES
alegaram

a

ausência
de
recolhimento
do
preparo
pela
parte
LAV LEV LAVANDERIA LTDA.

Ambas as partes
requeridas

impugnaram
a
gratuidade
da
justiça

concedida
à
part
e

reclamante
.

No
mais
,
as
recorridas

contrapuseram
as
razões

recursais

e
requereram
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

Segundo os

artigos
42, § 1o e 54,
parágrafo

único
, da Lei no 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4a
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e
taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistência

judiciária

gratuita
.

Assim
já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA
DO
PREPARO. PRIMEIRA PARCELA.
DESERÇÃO.

PRAZO EM HORAS.
ART.
132, §4o, CÓDIGO CIVIL.

AUSÊNCIA DE COMP
ROVAÇÃO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES.
SÚMULA 8 DESTA TURMA RECURSAL E ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. No sistema dos juizados especiais, o preparo do recurso inominado deve ser efetuado e comprovado nos autos nas 48 horas seguintes à inter
posição, sob
pena
de deserção, tal qual a intimação realizada na origem.2. Hipótese em que a parte realizou a juntada do comprovante de forma extemporânea, nos termos do art. 132, §4o, do Código Civil, bem ainda deixou de efetuar o pagamento das parcelas
subsequentes. 3. Recurso não conhecido. (N.U 1005938-50.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

ASSISTÊNCI
A JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA.
IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.1. A parte recorrente deve efetuar o preparo do recurso, exceto se for beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Indeferida a g
ratuidade da justiça, deve ser recolhido o preparo recursal.
Havendo irregularidade no pagamento do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto, porquanto inaplicável o art. 1.007 do CPC aos Juizados Especiais por força do Enunciad
o 168 do FONAJE.2. Recurso não conhecido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, pelas partes recorrentes (art. 55 da Lei n. 9.099/95).(N.U 1006677-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA
MARQUES, Terceira Turma Recursal
, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

No
caso
dos autos, nota-se que a
parte

recorrente
LAV LEV LAVANDERIA LTDA
realizou
o
recolhimento
do
preparo
(ID 246602231/PJe2)
na

mesma
data
em
que
interpôs
o
recurso

inominado
(ID 246602218/PJe2).

De
ssa forma,
não

há
que se
falar

em

ausência
de
preparo

recursal
,
estando

admissível
o
recurso
da
referida

parte

recorrente
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

c
ontrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento

dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir o pedido de assistência se encontr ar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Toda
via
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referido
s

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se
não haver

evidências que fragilizem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Vale
lembrar
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, da
existência de fatos impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

encartados
junto
ao
ID 246602236/PJe2 e as partes
reclamadas

não comprovaram nenhum

fato

imped
itivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

autora
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundam
entos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do
réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de
admissibilidade
da
demanda
, as
próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MAR
CO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO
JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evid
enciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegi
timidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações contidas
na
inicial, nota-se que a
s partes da relação jurídica de direito material
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de def
esa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados,
apropriadamente
, no mérito da demanda.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2° e 3° do CDC,
há

relação
de
consumo

quando

o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação
da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais

essa

teoria

pode
ser
m
itigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se
então
a Teoria
Finalista

Mitigad
a
.

Na
mesma

linha
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destina
tário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023, DJe 25/10/2023).

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

reclamante
é
destinatári
a
final do
serviço
e a
parte

reclamada

possui

intuito

lucrativo
, inclusive, é
possível

constatar
que
possui

p
arceiros

empresariais
para a
execução
de
seus

serviços
,
tal

como

possuía
com a
reclamada
LAV LEV LAVANDERIA LTDA
desde
2022 (ID 246602191/PJe2),
caracterizando

naturalmente

uma

relação
de
consumo
e,
consequentemente
,
devendo
ser
aplicadas
, no
caso

concreto
, as
regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiênci
a
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
prova
oral que se
pretende

produzir

não

influenciará
no
resultado
do
julgado
,
porquanto
a
responsabilidade
da qual a
parte

reclamada

preten
de
se
eximir
com
a

audiência de instrução se trata de questão de direito
.

Confira
-se:

(...) 6. Cerceamento de defesa. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. Não há nulidade quando o processo é julgado
antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com prova pericial não podem influenciar o resultado do julgado, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito. No presente caso, por inexistir legislação específica que assegure o adici
onal de insalubridade aos profissionais da área de educação do Estado de Mato Grosso, torna-se desnecessária, por ser irrelevante, qualquer prova pericial.(...) (N.U 1045887-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira T
urma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
publicado
no DJE 18/10/2024)

A
parte

recorrente
LAV LEV LAVANDERIA LTDA
alega
que
pretende

comprovar
,
por

meio
de
testemunhas
,
a

excludente de responsabilidade pela deterioração do vestido da parte

reclamante
, no
entan
to
,
em

nenhum

momento
a
referida

parte

reclamada

negou

que
executou

os

serviços
de
lavagem
e que,
após

ele
, o
vestido

ficou

inutilizado
.

Portanto
,
a

oitiva
de
testemunhas

em

audiência
de
instrução

não

influenciará
o
resultado
do
julgado
, razão po
r que não há cerceamento de defesa
a ser reconhecido
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, §3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem
como
nas hipóteses de caso fortuito e força
maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL (...) 1.
Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016, DJe 09/12/2016)

Quanto
aos

danos

causados

por

parceiros

empresa
riais
,
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse sentido:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EMPR
ESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA.
PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese de cabi mento de recurso especial prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia
de
fornecimento
de
serviços
é
responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II -
A

exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI
BENETI)

Ademais, além da culpa
in
eligendo
e
in vigilando
, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem plena responsabilidade civil, mesmo que a conduta ilícita tenha sido prat
icada por seus parceiros empresariais.

A propósito:

CONSUMIDOR.

CONTRATO.

SEGURO.
APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO.
RESPONSABILIDADE.
SEGURADORA E CORRETORES.
CADEIA DE FORNECIMENTO.

SOLIDARIEDADE.
1. A
melhor

exegese
dos arts. 14 e 18 do CDC ind
ica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2
. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles

que,

aos

olhos
do
consum
idor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornec
edores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
.
(...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011, DJe 14/10/2011)

Desta forma,
não

importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

reclamada
que
realizou
a
cerimônia
de
casamento

ou

por

seu

parceiro

empresarial
que fez a
lavagem
do
vestido
de
noiva
da
parte

reclamante
,
não

sendo

possível

eximir
a
responsabilidade
de
nenhuma
das partes.

Destaca
-se que
não
obstante a
reclamada
LAV LEV LAVANDERIA LTDA
tenha

afir
mado
quese
trata
de culpa
exclusiva
de
terceiros
o
fato
de o
vestido
da
consumidora

ter

sido

danificado

após
a
lavagem
,
fundamentando
que a
outra

parte

reclamada
(
cerimonialista
)
tinha

conhecimento
de que a
lavanderia

não

dispunha
dos
serviços
de
lavagem

a seco, mas
ainda

assim

determinou
a
execução
do
serviço
, a
referida

alegação

não

prospera
, pois,
como

dito
pela
própria

lavanderia

requerida
,
ela

não

fazia

lavagem
a seco e
bem
sabia que
este
era o
serviço
que
devia
ser
realizado
no
vestido
,
ou

seja
,
pode
ria

simplesmente

ter

recusado
a
solicitação
,
contudo
, de forma
contrária
,
preferiu

aceitar o serviço e assumiu o risco de danificar o produto
.

Do
mesmo
modo o
reclamado
ROMARIO FERREIRA DE MORAES
assumiu
o
referido

risco

ao

tomar

conhecimento
de que
deveri
a
ser
realizada

lavagem
a seco no
vestido
e,
ainda

assim

preferiu

determinar
a
lavagem

molhada
pela
outra

parte

ré
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
das partes
reclamadas
,
permanece

inalterada

sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergen
tes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comp
rovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se q
ue a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

deterioração
total de
seu

vestido
de
noiva
, no valor de R$ 12.250,00.

Vale
ressaltar

ter

ficado

incontroverso
entre as partes que
houve
a
deterioração
do
vestido

em

decorrência
da
lavagem

realizada
de forma
incorreta
, o que
foi

corroborado

pelas
imagens
apresentadas
no ID 246602155/PJe2,
bem

como

pelos

áudios

encartados
(ID 246602159/PJe2 o ID 246602164/PJe2 eID 246602194/PJe2
ao
ID 246602201/PJe2).

To
davia
,
em

exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que o
dano
material
não

foi

devidamente

comprovado
no
montante

informado
pela
reclamante
,
isto

porque

não

foi

apresentado

nenhum

documento

por

ela

evidenciando
que
o

vestido

ainda

possuía
o
mesmo
v
alor que
foi

pago

na

compra
;
não

foi

trazida
pela
consumidora

nenhuma

avaliação

ou

mesmo

proposta
de
compra
dele a
fim
de
aferir
com
mais

exatidão
o
seu

preço
no mercado. Vale
destacar
que "
o
vestido

já

havia

sido

usado
,
sendo

presumível
a
depreciação
do
p
roduto
".

Dessa forma,
como

bem

fundamentado
pela
instância
de
origem
, no art.
6o da Lei
no
9.099/1995, que "
permite
que o
juiz
use
o

instituto
da
equidade
",
mostra
-se
razoável
o
montante

fixado

em
R$ 6.000,00
, a
título
de
dano
material.

Em
relação
à
indeni
zação
material
consistente

na

devolução
do valor
pago
pela
lavagem
do
vestido
,
este

não
se
mostra

devido
, pois
os

serviços

foram

prestados
pela
lavanderia

reclamada
,
mesmo
que de forma
diversa
da
necessária
para o
vestido
da
consumidora
.

Dano moral.

Em
v
irtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5o,
incisos
V e X, da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem

se adentrar

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudênc
ia
do STJ
abaixo

transcrita
,
pode
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

RECURSO
ESPECIAL.

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.

DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJET
IVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO.
PROVA.
INDISPENSABILIDADE
.

(
...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indi
víduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas mer
ecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer
dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídi
ca, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta um
a diferença de tratamento, revelada
na
necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão d
e danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
).
Precedente.

(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIG
HI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim,
a deterioração ou inutilização de bem de valor
sentimental
,
que trata de lembrança de certa época da
vida,

gera
o dano moral.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO
- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VESTIDO DE NOIVA DANIFICADO EM LAVANDERIA APÓS CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO - CONFECÇÃO DE NOVO VESTIDO PELA LAVANDERIA - ENTREGA DE VESTIDO DIFERENTE DO MODELO ORIGINAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU
A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 2.142,52 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS - RECURSO DO RÉU VISANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DO AUTOR NAS AUDIÊNCIAS INQUIRITÓRIAS POR CARTA PRE
CATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O NOVO VESTIDO ENTREGUE À AUTORA FOI CONFECCIONADO COM A MESMA QUALIDADE E MODELO DO ORIGINAL - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS - DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DO AUTOR NAS AUDIÊNCIAS REALIZADAS
POR CARTA
PRECATÓRIA - A PRESENÇA OBRIGATÓRIA BUSCA O ESTÍMULO À AUTOCOMPOSIÇÃO - EXTINÇÃO AFASTADA - O VESTIDO CONFECCIONADO DIFERENTE DO ORIGINAL DANIFICADO - DANO MORAL CONFIGURADO - AUTORA QUE PRETENDIA GUARDAR SEU VESTIDO DE CASAMENTO E TEVE SUBSTITU
ÍDO POR UM INFERIOR AO ORIGINAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS QUANTO À RESPONSABILIDADE E REFORMADA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS E CORREÇ
ÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - RI: 07011266020128240008 Blumenau 0701126-60.2012.8.24.0008, Relator: Jeferson Isidoro Mafra, Data de
Julgamento
: 22/10/2018, Segunda
Turma
de
Recursos
- Blumenau)

VÍCIO DO SERVIÇO.
Dano
causado
a
vestido
de
noiva

por

lavanderia
.

Inutilização
do
vestido
, que
foi

usado

apenas

na

cerimônia de casamento e não seria destinado à locação
, mas
exposto

em

empresa
de
eventos
, com
especialidade

em

casamentos
, de
titularidade
da
proprietária
e
seu

marido
. (...)
DANO MORA
L.

Perda
de um
vestido
de
noiva
logo
após
o
casamento
.

Perda

apta
a
gerar

sofrimento

intenso
para a
proprietária
,
já
que
deixará
de
ter

uma

importante

recordação
de
uma
data
marcante
de
sua

vida
.

Dano moral
configurado
.

Indenização

arbitrada

em
R$
5.000,00
.

Sentença

parcialmente

reformada
.

Recurso

parcialmente

provido
.
(TJ-SP - RI:
10017554920178260001 SP 1001755-49.2017.8.26.0001, Relator:
Ademir Modesto de Souza, Data de
Julgamento
: 20/06/2017, 1a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 27/06/2017)

Dano Moral.
O
bjeto
com valor sentimental.

Extravio
.

Dever de
indenizar
.

Princípio
da
razoabilidade
/
proporcionalidade
.

Valor
indenizatório

condizente
.

Manutenção
.

Havendo
o
extravio
de
objeto

deixado
sob
guarda
e
sendo

este
de valor sentimental
por se tratar de lembranç a de certa

época
da
vida
,
gera
o
dever
de
indenizar
. A
fixação
do quantum, a
título
de
danos

morais
,
deve

levar

em

consideração

parâmetros
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
,
como
no
presente

caso
,
devendo

permanecer
o
valor
inalterado
.(TJ-RO - AC: 1
0000120050132686 RO 100.001.2005.013268-6, Relator: Juiz
Raduan
Miguel Filho, Data de
Julgamento
: 21/08/2007, 7a Vara
Cível
)

Na
hipótese
dos autos,
ficou

incontroverso
que
houve

a

inutilização
do
vestido
de
noiva

utilizado

na

cerimônia
de
casamento
da
part
e

reclamante
,
sendo
claro e
presumível
que se
trata
de um
bem
de valor sentimental,
ainda

mais

pelo

fato
de
guardar

lembranças
de um
momento

único
da
vida
.

Portanto
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da cul
pa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de aci
dente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico
da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental d
o ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente

a

inutilização
do
vestido
de
casamento
, que se
trata
de
bem
de
grande
valor sentimental,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
recursos
,
mas

nego-lhes

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e d
iante do não provimento dos recursos interpostos,
condeno
as partes
recorrentes
ao
pagamento das custas processuais,
pro rata
, e honorários advocatícios,
estes fixadosem 10% sobre o valor condenação,
vedada
a
compensação
(art. 85, § 14, do CPC).

Por ser a
parte

recorrente
RAFAELA GABIAT
TI DE ANDRADE ROSSATTO
beneficiária
da Justiça
Gratuita
,

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025